Tribunal: STJ
Processo: 0298442-45.2014.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134037 - MG(2025/0497257-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WEDERSON WAGNER DOMINGOS VITAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
O agravo regimental.
em parte e, nessa extensão, negou provimento a recurso especial criminal, no qual a defesa
buscava a redução da pena imposta em condenação por homicídio qualificado tentado.
2.
A parte agravante sustenta: (i) nulidade da valoração negativa das
Fato relevante.
consequências do crime, com alegação de
; (ii) excesso no
de aumento da
bis in idem
quantum
pena-base; e (iii) necessidade de incidência da minorante da tentativa na fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a valoração negativa das consequências do
crime do crime, na primeira fase da dosimetria, é válida; (II) o aumento da pena-base em 1 ano e
6 meses para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis revela desproporcionalidade
ou violação aos parâmetros aceitos pela jurisprudência; (III) em recurso especial, é possível
revisar a fração de redução aplicada pela tentativa, para fixá-la em
à luz do óbice da
2/3,
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se que a dosimetria da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, mas
envolve discricionariedade motivada do julgador, cabendo às instâncias extraordinárias apenas o
controle de legalidade e constitucionalidade.
5. Reconhece-se a idoneidade da valoração negativa das consequências do crime, pois as lesões
suportadas pela vítima excedem os efeitos típicos do delito e evidenciam maior gravidade
concreta, afastando o alegado
.
bis in idem
6. Assenta-se que a legislação penal não fixa critério matemático obrigatório para a fixação da
pena-base, sendo as frações de
sobre o intervalo abstrato ou de
sobre a pena mínima
1/8
1/6
apenas parâmetros orientadores, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração
específica.
Documento eletrônico VDA55900549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 60d9613e-1d8b-486c-a5bb-f420ff80c5f9

7. Conclui-se que, tendo sido valoradas negativamente duas vetoriais do
do Código Penal
art. 59
– consequências do crime e motivos do crime, estes consubstanciados em motivação torpe –, o
aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para cada circunstância é proporcional e inferior a
parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência.
8. Afirma-se que a modificação da fração de redução pela tentativa demanda reexame da
extensão do
e da proximidade do resultado, providência vedada em recurso especial
iter criminis
pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o dano supera os efeitos
inerentes ao tipo penal.
2. Na fixação da pena-base, não existe fração matemática obrigatória para cada circunstância
judicial negativa, exigindo-se apenas critério proporcional e fundamentação concreta pelo
julgador.
3. A revisão, em recurso especial, da fração de redução aplicada em razão da tentativa encontra
óbice na
quando depende do reexame do
percorrido e da
Súmula 7/STJ,
iter criminis
proximidade do resultado.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
§ 2o, I e IV;
art. 59;
art. 121,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma; STJ, AgRg no
Sexta
REsp 1.898.916/RS,
AREsp 1.722.918/DF,
Turma; STJ, AgRg no AgRg no
Quinta Turma; STJ, AgRg no
AREsp 1.710.516/SP,
Sexta Turma; STJ, HC
Quinta Turma; STJ, HC
REsp 1.433.071/AM,
463.936/SP,
475.360/SP,
Quinta Turma; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma; STJ, HC
Quinta
603.620/MS,
502.584/SP,
Turma.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 60d9613e-1d8b-486c-a5bb-f420ff80c5f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134037 - MG(2025/0497257-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WEDERSON WAGNER DOMINGOS VITAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
O agravo regimental.
em parte e, nessa extensão, negou provimento a recurso especial criminal, no qual a defesa
buscava a redução da pena imposta em condenação por homicídio qualificado tentado.
2.
A parte agravante sustenta: (i) nulidade da valoração negativa das
Fato relevante.
consequências do crime, com alegação de
; (ii) excesso no
de aumento da
bis in idem
quantum
pena-base; e (iii) necessidade de incidência da minorante da tentativa na fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a valoração negativa das consequências do
crime do crime, na primeira fase da dosimetria, é válida; (II) o aumento da pena-base em 1 ano e
6 meses para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis revela desproporcionalidade
ou violação aos parâmetros aceitos pela jurisprudência; (III) em recurso especial, é possível
revisar a fração de redução aplicada pela tentativa, para fixá-la em
à luz do óbice da
2/3,
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se que a dosimetria da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, mas
envolve discricionariedade motivada do julgador, cabendo às instâncias extraordinárias apenas o
controle de legalidade e constitucionalidade.
Documento eletrônico VDA55900830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: cd8fe986-4dde-4b6d-a870-099125c2d56a

5. Reconhece-se a idoneidade da valoração negativa das consequências do crime, pois as lesões
suportadas pela vítima excedem os efeitos típicos do delito e evidenciam maior gravidade
concreta, afastando o alegado
.
bis in idem
6. Assenta-se que a legislação penal não fixa critério matemático obrigatório para a fixação da
pena-base, sendo as frações de
sobre o intervalo abstrato ou de
sobre a pena mínima
1/8
1/6
apenas parâmetros orientadores, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração
específica.
7. Conclui-se que, tendo sido valoradas negativamente duas vetoriais do
do Código Penal
art. 59
– consequências do crime e motivos do crime, estes consubstanciados em motivação torpe –, o
aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para cada circunstância é proporcional e inferior a
parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência.
8. Afirma-se que a modificação da fração de redução pela tentativa demanda reexame da
extensão do
e da proximidade do resultado, providência vedada em recurso especial
iter criminis
pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o dano supera os efeitos
inerentes ao tipo penal.
2. Na fixação da pena-base, não existe fração matemática obrigatória para cada circunstância
judicial negativa, exigindo-se apenas critério proporcional e fundamentação concreta pelo
julgador.
3. A revisão, em recurso especial, da fração de redução aplicada em razão da tentativa encontra
óbice na
quando depende do reexame do
percorrido e da
Súmula 7/STJ,
iter criminis
proximidade do resultado.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
§ 2o, I e IV;
art. 59;
art. 121,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma; STJ, AgRg no
Sexta
REsp 1.898.916/RS,
AREsp 1.722.918/DF,
Turma; STJ, AgRg no AgRg no
Quinta Turma; STJ, AgRg no
AREsp 1.710.516/SP,
Sexta Turma; STJ, HC
Quinta Turma; STJ, HC
REsp 1.433.071/AM,
463.936/SP,
475.360/SP,
Quinta Turma; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma; STJ, HC
Quinta
603.620/MS,
502.584/SP,
Turma.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55900830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: cd8fe986-4dde-4b6d-a870-099125c2d56a

Trata-se de agravo regimental interposto por WEDERSON WAGNER
DOMINGOS VITAL contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta extensão,
negou provimento ao recurso especial (fls. 2.032-2.036).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) a negativação das consequências do
crime careceria de fundamentação válida, havendo
; (II) seria excessivo o
de
bis in idem
quantum
aumento da pena-base; (III) a minorante da tentativa deveria incidir na fração de 2/3.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para reduzir a pena do réu.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a dosimetria da pena é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Nesse contexto, a avaliação negativa das consequências do crime é adequada se o
dano causado ao bem jurídico tutelado pela normal criminal, ou o prejuízo (material ou moral)
experimentado pela vítima, forem superiores àqueles inerentes ao tipo penal. Isto é: admite-se a
valoração das consequências em desfavor do réu se, para além dos efeitos que se confundem
com a própria tipificação da conduta, o delito produzir ainda outros impactos negativos.
No caso concreto, o juízo de origem apontou a severidade das lesões suportadas pela
vítima, com a "incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias" (fl. 1.718),
o que não se confunde com nenhuma elementar típica e demonstra, sim, maior gravidade
concreta da conduta, o que afasta o
alegado pela defesa. Logo, não há aqui
bis in idem
ilegalidade a sanar na excepcional via do recurso especial.
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência
e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-
base o aumento na fração de
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a
1/8
incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador, ou de
a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares
1/6,
meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade
Documento eletrônico VDA55900830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: cd8fe986-4dde-4b6d-a870-099125c2d56a

do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor
do agir do réu.
Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não
art. 59
atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro
das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no
Sexta
REsp 1433071/AM,
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
. Isso significa que não há
6/5/2015)
direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada
circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena-base,
do intervalo supracitado ou mesmo
1/6
1/8
outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem
de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas
instâncias ordinárias. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DOSIMETRIA.
PROPORCIONALIDADE
DA
PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE
LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No que tange à dosimetria, 'A legislação penal não estabeleceu nenhum critério
matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa
linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de
aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre o intervalo de apenamento
1/8,
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou
(HC n.
14/9/2018)
1/6
475.360/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; como também a fixação da
3/12/2018)
pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um
critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas,
sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo
a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea
e concreta (discricionariedade vinculada)' (AgRg no HC n.
relator
603.620/MS,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.
9/10/2020)
4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter
(um sexto) de aumento da
1/6
pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos
autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de
(um oitavo) da
1/8
diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal,
revela-se proporcional e adequado.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA55900830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: cd8fe986-4dde-4b6d-a870-099125c2d56a

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 1.898.916/RS,
julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
27/9/2021.
No presente caso, foram valoradas negativamente 2 vetoriais do
do CP (fl.
art. 59
1.913). Por isso, a elevação da pena-base em 1 ano e meio para cada uma não é excessiva, até
por ser inferior a dois dos critérios aceitos por nossa jurisprudência, como visto acima. Não
procede a alegação de que apenas uma vetorial (a das consequências) foi valorada
negativamente, porque o acórdão recorrido indica expressamente que os motivos do crime
também foram ponderados na fixação da pena-base (fl. 1.913):

"Remanesce, portanto, como desfavorável ao réu, as circunstâncias relativas às
consequências do crime, pelos motivos dispostos na sentença; e, também, em razão
da motivação torpe, tal como reconhecido pelo Conselho de Sentença".
Havendo duas qualificadoras no homicídio (art. 121, § 2o, I e IV, do CP), é
perfeitamente possível considerar uma delas (os motivos, neste caso) para a fixação da pena-
base, como fez aqui o Tribunal local.
Finalmente, a pretensão de alterar a fração da minorante da tentativa encontra óbice
na
pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para analisar quão
Súmula 7/STJ,
perto o recorrente chegou de concluir o crime. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA E FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME
ABERTO. IMPOSSIBILIDAE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
3. Alterar o percentual da causa redutora, na forma tentada do delito, pretendida pela
defesa, demandaria maior aprofundamento no conteúdo fático-probatório dos autos,
providência obstada na via do apelo nobre, segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. O regime semiaberto se justifica, pois, nos termos do acórdão, o réu é reincidente.
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.722.918/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
15/4/2024.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Em relação à tentativa, o Código Penal, em seu
adotou a teoria
art. 14, inciso II,
objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com
o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o
Documento eletrônico VDA55900830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: cd8fe986-4dde-4b6d-a870-099125c2d56a

perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta
Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente
proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n.
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
502.584/SP,
6/6/2019,
DJe
.
11/6/2019)
4. No presente caso, o Juízo sentenciante aplicou a redução pela tentativa em 1/3,
tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, decisão esta mantida pela Corte
de origem. Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da
aplicação da fração de
em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de
2/3,
matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por
força da incidência da Súmula 7/STJ.
[...]
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.710.516/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/10/2020,
13/10/2020.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam o acerto da conclusão
agravada, mesmo porque não apontam nenhum precedente deste STJ em sentido contrário.
Mantém-se, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: cd8fe986-4dde-4b6d-a870-099125c2d56a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0497257-0
AREsp 3.134.037 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02984424520148130145 10000233206150005 2984424520148130145
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WEDERSON WAGNER DOMINGOS VITAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WEDERSON WAGNER DOMINGOS VITAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054853086050=4131@
2025/0497257-0 - AREsp 3134037 Petição : 2026/0026595-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:28:31
Código de Controle do Documento: 4BAEEFF0-1E7F-4977-8D7E-5ED3F4020E67